Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702687-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD NEVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDGARD NEVES JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e pedido de Tutela de Urgência, processo n. 0719214-70.2024.8.07.0018, na qual se indeferiu a tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 216467553 dos autos de origem e ID 65938666 destes autos): “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – EDGARD NEVES JÚNIOR pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Alega ser pensionista vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, recebendo proventos desde 2019. Relata que foi diagnosticado em 2008 com neoplasia maligna – melanoma maligno. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque portador de doença grave. Requer também a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. Não há registro de que o autor tenha requerido a isenção tributária pela via administrativa. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, os relatórios médicos emitidos por profissionais que acompanham o tratamento do requerente, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento do benefício tributário, sendo necessária análise aprofundada dos elementos probatórios. Além disso, a documentação apresentada traz informações da época do diagnóstico e início do tratamento dispensado ao paciente, não contendo informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Nesse sentido, o deferimento da tutela se mostra precipitado, mostrando-se necessária a reunião de melhores elementos de prova para avaliação do quadro de saúde do requerente. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Em suas razões recursais (ID 65938662), o agravante sustenta que é portador de neoplasia maligna desde o ano de 2008, conforme laudo médico emitido pelo Hospital Universitário de Brasília, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica judicial. Alega que a isenção de imposto de renda por decorrência de doença grave está prevista no art. 6o da Lei n. 7.713/88. Aponta as súmulas n. 598 e 627 do STJ em amparo à tese de desnecessidade de novo laudo médico para a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença. Assevera que o desconto do Imposto de Renda acarreta-lhe prejuízo, uma vez que necessário à manutenção de sua subsistência, caracterizando-se como verba alimentar. Destarte, requer: “a) O deferimento da prioridade de tramitação, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC, por ser o(a) Agravante idoso(a) e portador(a) de doença grave devidamente comprovada nos autos; b) seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Pensão percebidos pelo(a) Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda; c) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. d) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROVIDO o recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela requerida, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda, sem que possa o Agravado exigir os valores reclamados do(a) Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até preferida decisão definitiva na ação número 0719214-70.2024.8.07.0018.” Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No presente caso, consta dos autos que o agravante/autor é pensionista (ID 216331034 da origem) e foi diagnosticado com melanoma maligno (neoplasia maligna) no ano de 2008, sem evolução da doença a partir de 2009 até ano de 2013, consoante laudos apresentados (ID 216331036, ID 216331037, ID 216331038 e ID 216331039). Em suma, a pretensão do recorrente volta-se a antecipação de tutela recursal para que seja concedida liminarmente a isenção tributária referente ao imposto de renda. Fazendo um juízo de prelibação sumária, em tese, não se verifica demonstrado eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, trata-se de matéria que permite aguardar o exame em conjunto com o e. Colegiado. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, por isso, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator